Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701684-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA PALLA DO LAGO IMPETRANTE: MARIANA FRIEDRICH MAGRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIANA FRIEDRICH MAGRO, em favor da paciente JESSICA PALLA DO LAGO, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. A impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa em 11/12/2023 por mandado de prisão expedido pela autoridade coautora com incursa nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e art. 297 c/c 304 e 299 do Código Penal Sustenta que a paciente é mãe de uma criança de 5 anos e que os artigos 318-A e 318-B do CPP estabelecem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher que for mãe ou responsável por crianças que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e nem cometido o crime contra seu filho ou dependente. Defende que a demonstração de imprescindibilidade dos cuidados pela mãe não é necessária, pois a própria lei presume a necessidade e a importância do acompanhamento materno ao menor de 12 anos Aduz que atualmente a avó está impossibilitada e o pai não tem condições suficientes e biológicas para garantir o pleno desenvolvimento de uma criança de 5 anos. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para que seja deferida a prisão domiciliar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, a autoridade coatora entendeu que a manutenção da prisão de JÉSSICA da paciente se trata de uma das situações excepcionalíssimas que justificam a necessidade da medida mais grave, sob a seguinte fundamentação: As investigações tiveram início com a prisão de JÉSSICA enquanto ela estava em uma agência bancária, com documentos falsos, para debloqueio fraudulento de conta em nome de ROBERTA, para a realização movimentações financeiras indevidas. No momento do flagrante, também foi encontrado documento em nome de outra pessoa em posse dela, o qual continha foto da investigada. Durante as investigações, descobriu-se que JÉSSICA estaria com passagem comprada para embarcar para Florianópolis, local onde seriam praticados novos delitos. Com o debloqueio do aparelho celular da suspeita e análise pelas Autoridades Policiais, constatou-se que ela compunha Organização Criminosa, especializada na prática de diversas fraudes bancárias. Destaca-se que, posteriormente, JÉSSICA foi presa novamente pelo mesmo crime, também no interior de uma instituição bancária. As investigações apontaram, ainda, que JÉSSICA, inicialmente, estaria no nível mais baixo da Organização, mas ascendeu, passando a aliciar pessoas para se passarem por terceiros, com os dados fraudados, além de intermediar, com os demais membros, a confecção dos documentos falsos, buscar dados de terceiros a serem usados nas fraudes e estabelecer o percentual a ser pago pelos participantes nos crimes (ID. 181795196 dos autos 0738438-16.2022.8.07.0001). Ora, pelas informações apresentadas, conclui-se pela gravidade concreta das condutas praticadas, além da captação de mais pessoas para o esquema de fraude. Ademais, também se constata o grande risco de reiteração delitiva apresentado na espécie, ainda mais porque, mesmo depois da primeira prisão, após ser colocada em liberdade, JÉSSICA continuou a dedicar-se à prática delitiva, não só por meio de idas às agências bancárias pessoalmente, mas também orientando terceiros que iam praticar os delitos, conforme se pode extrair das interceptações telefônicas. Soma-se a isso, a mencionada escalada criminosa da investigada dentro da Organização Criminosa, o que reforça a tese de necessidade da manutenção preventiva. Registro que os documentos que foram juntados anexos à petição de ID. 182263795 não são aptos afastar a possibilidade do genitor e da avó da criança prestarem os cuidados necessários ao menor. No caso da avó [Eliane De Souza Palla], destaco, ainda, como bem mencionado pelo Ministério Público, que ela fazia parte da Organização Criminosa e ia a agências bancárias participar das fraudes, de forma que não está comprovado o estado frágil de saúde capaz de impossibilitá-la de cuidar do neto, que completará seis anos em 29/6/2018 (ID. 182263796). Extrai da leitura dos fundamentos da decisão que há indícios que a paciente participe de organização criminosa, fato que impede a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, de acordo com precedentes recentes pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2. O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1o/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.). 2- O entendimento desta Corte é que, independente do regime do qual a executada se encontre, sendo o crime em questão não revelador de violência ou grave ameaça, não tendo sido praticado contra crianças nem contra seus descendentes, não havendo indicativo de esteja associada com organizações criminosa e inexistindo registro de faltas disciplinares recentes no curso da execução da pena, pode-se atenuar a sua situação prisional, considerando que a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida. [...] (AgRg no HC n. 856.120/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 853.695/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP) e impossibilidade de substituída por prisão domiciliar, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.